Tribunal: TJSP
Processo: 1074347-56.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - DANO MATERIAL - Contrato de Afiliação ao Sistema Cielo - Ausência do repasse de valores devidos à autora - Insurgência da ré afirmando que o não pagamento se deu por conta de transações comerciais ocorridas em circunstâncias que caracterizem indícios ou suspeita de fraude - Autora que não comprovou as operações realizadas, bem como o período em que ocorrera o ilícito e os

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - DANO MATERIAL - Contrato de Afiliação ao Sistema Cielo - Ausência do repasse de valores devidos à autora - Insurgência da ré afirmando que o não pagamento se deu por conta de transações comerciais ocorridas em circunstâncias que caracterizem indícios ou suspeita de fraude - Autora que não comprovou as operações realizadas, bem como o período em que ocorrera o ilícito e os valores não repassados - Incidência do art. 373,I do CPC/15 - Sucumbência da parte autora, que deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais - Honorários sucumbenciais devidos na proporção de 15% (quinze por cento) ao patrono da parte adversa - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.